Tribunal: TJPA
Processo: 0800133-04.2022.8.14.0121
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10377 - Curso de Formação
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800133-04.2022.8.14.0121

APELANTE: MATEUS OLIVEIRA TRAJANO SANTIAGO

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. SURGIMENTO DE VAGAS REMANESCENTES. PRETERIÇÃO COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Pará contra acórdão que conheceu e concedeu provimento à Apelação Cível interposta por candidato aprovado fora do número inicial de vagas previstas em edital de concurso público para escrivão da Polícia Civil, reconhecendo a preterição e determinando a sua nomeação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não abordar a impossibilidade de interferência do Poder Judiciário nos critérios adotados pela Banca Examinadora do certame, conforme entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal, bem como se houve violação à força normativa do edital.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não servindo para rediscutir matéria já decidida.
4. O acórdão embargado enfrentou detidamente a questão da preterição do candidato, considerando a nomeação de candidatos com classificação inferior à sua e a existência de vagas remanescentes, aplicando o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 784 de Repercussão Geral.
5. O edital foi devidamente analisado, sendo afastada interpretação restritiva da Administração quanto ao prazo para convocações adicionais, diante da comprovação do interesse público no preenchimento das vagas e da consolidação da situação funcional do embargado, que já concluiu o Curso de Formação e está no exercício do cargo.
6. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade no julgado, configurando os embargos de declaração mero inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, MAS REJEITÁ-LOS,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos pelo Estado do Pará, com fulcro no art. 1.022, do Código de Processo Civil, contra acórdão que conheceu e concedeu provimento ao recurso de Apelação Cível interposto por Mateus Oliveira Trajano Santiago.

A peça inicial narra que o autor foi aprovado em 380º lugar no concurso C-207 da Polícia Civil do Estado do Pará, cujo edital previu 252 vagas para o cargo de escrivão. Foram realizadas duas convocações, totalizando até a 375ª colocação. Contudo, o autor alegou que 25 vagas remanescentes deixaram de ser preenchidas após a segunda convocação e que, por isso, estaria dentro do número de vagas ofertadas, justificando sua convocação para a fase do Curso de Formação.

O Juízo de 1º grau, em decisão inicial, concedeu liminar favorável ao autor, determinando sua convocação e matrícula no Curso de Formação. Todavia, após contestação do Estado do Pará, a sentença foi reformada, afirmando que o autor não possuía direito subjetivo à nomeação, por estar fora do número de vagas previsto no edital. O item 18.10.4 do edital foi invocado para sustentar que as convocações adicionais só poderiam ocorrer até dois dias antes do início do curso.

Em suas razões de Apelação, o recorrente sustenta que, em razão das desistências e da existência de vagas remanescentes, ele deveria ser convocado. Argumenta ainda que, durante o trâmite processual, concluiu o Curso de Formação e foi empossado no cargo de escrivão, estando em pleno exercício. O recorrente também aponta que houve uma terceira convocação após a decisão judicial, a qual nomeou candidatos com classificação posterior à sua, reforçando seu direito à vaga.

Ao final, pleiteia a reforma da sentença, para que seja reconhecido o seu direito à nomeação e a sua inclusão dentro do número de vagas ofertadas.

Em contrarrazões, o Estado do Pará defende a legalidade das convocações realizadas, afirmando que o autor não foi convocado nas duas primeiras convocações porque estava fora do número de vagas ofertadas, e que o item 18.10.4 do edital veda convocações adicionais após o início do Curso de Formação.

O senhor Mateus Oliveira Trajano Santiago interpôs Pedido Cautelar de Efeito Suspensivo à Apelação Cível, tendo sido deferida a tutela pretendida.

O Ministério Público de 2º Grau, em seu parecer, opinou pelo conhecimento e provimento do recurso, argumentando que a interpretação dada pelo Juízo de origem ao item 18.10.4 do edital foi restritiva e equivocada, uma vez que o interesse público no preenchimento das vagas remanescentes justifica a convocação do recorrente.

Por meio de julgamento colegiado, conheci e concedi provimento ao recurso.

Face ao julgamento, foram opostos Embargos de Declaração pelo Estado do Pará, alegando omissão do acórdão em relação a questões essenciais, notadamente quanto à impossibilidade de interferência do Poder Judiciário nos critérios adotados pela Banca Examinadora, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal no RE 632.853, de caráter vinculante. Argumenta que o edital do concurso público tem força normativa e deve ser fielmente observado, garantindo a isonomia entre os candidatos. Ademais, invoca os princípios da legalidade e da separação dos poderes, enfatizando que a decisão embargada não enfrentou adequadamente a jurisprudência pacífica sobre o tema.

Requer, assim, o pronunciamento expresso desta Egrégia Corte sobre a omissão apontada, com eventual atribuição de efeitos infringentes para negar provimento à Apelação Cível e manter a sentença de 1º grau.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

O Estado do Pará opõe embargos de declaração contra o acórdão que concedeu provimento à Apelação Cível interposta por Mateus Oliveira Trajano Santiago, sustentando a existência de omissão relevante no julgado. Aduz, em síntese, que a decisão não se manifestou adequadamente sobre a impossibilidade de interferência do Poder Judiciário nos critérios adotados pela Banca Examinadora do concurso, conforme entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal no RE 632.853. Sustenta, ainda, que o acórdão embargado deixou de observar o disposto no item 18.10.4 do edital do certame e a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores quanto à força normativa dos editais de concursos públicos. Ao final, pugna pela atribuição de efeitos infringentes aos embargos, para negar provimento à apelação e manter a sentença de primeiro grau.

Compulsando os autos, verifico a completa improcedência dos Embargos de Declaração, ante o não preenchimento dos requisitos listados no art. 1.022, do Código de Processo Civil.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o magistrado devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

“Art. 1.022 - Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - Corrigir erro material.”

Os Embargos de Declaração podem ser opostos perante o próprio Juízo que proferiu a decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória. E, mesmo quando possuem efeito modificativo, não se prestam ao reexame da matéria decidida.

No caso em tela, como visto, não se fazem presentes os vícios enumerados no art. 1.022, do Código de Processo Civil, de modo que não há a possibilidade de se rediscutir a questão.

A parte embargante busca, na verdade, rediscutir os fundamentos do acórdão embargado, sob a alegação de contradição no reconhecimento da necessidade de procedimento administrativo para a redução da carga horária da servidora.

A pretensão demonstrada nestes Embargos de Declaração consiste numa tentativa frustrada de se restabelecer a discussão, com isso propiciando a reforma da decisão proferida.

Nesse sentido:

"A oposição de embargos de declaração, com fundamento na omissão acima, demonstra, tão somente, o objetivo de rediscutir a matéria sob a ótica do recorrente, sem que tal desiderato objetive o suprimento de quaisquer das baldas descritas no dispositivo legal mencionado, mas sim, unicamente, a renovação da análise da controvérsia. Destaca-se: AgInt no REsp 1.498.690/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/3/2017, DJe 20/3/2017." (AgInt no REsp 1.828.964/RS, Relator Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 30.9.2020).

Outrossim, observa-se que a razão da presente insurgência não passa de mera retomada da matéria debatida, objetivando com isso seu prequestionamento à luz dos dispositivos legais federais invocados, para possibilitar o manejo de recursos nos órgãos máximos de justiça.

Ainda que o intuito da recorrente seja apenas o de propiciar o prequestionamento da matéria, não são cabíveis os Embargos de Declaração, se não forem observadas as hipóteses previstas no art. 1.022, do Código de Processo Civil, que demandam a presença de obscuridade, contradição, omissão no julgado ou existência de erro material.

No caso vertente, observa-se que o acórdão embargado enfrentou detidamente as questões suscitadas, notadamente quanto à existência de preterição do embargado em razão da nomeação de candidatos com classificação inferior à sua, o surgimento de vagas remanescentes e a conclusão do Curso de Formação pelo embargado, consolidando sua posição no cargo público.

Quanto à alegada omissão sobre a impossibilidade de interferência do Poder Judiciário nos critérios do concurso, verifica-se que a decisão embargada considerou a jurisprudência do STF no Tema 784, de Repercussão Geral (RE 837.311/PI), o qual admite a nomeação de candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital, desde que demonstrada a preterição arbitrária e imotivada pela Administração Pública. No caso concreto, restou caracterizado que o embargado foi preterido pela Administração, uma vez que candidatos com classificação inferior foram convocados após sua exclusão.

Ainda, a referência ao item 18.10.4 do edital foi devidamente apreciada, sendo afastada a interpretação restritiva adotada pela Administração, pois restou demonstrado o interesse público na continuidade do preenchimento das vagas remanescentes, especialmente considerando que o embargado já concluiu o Curso de Formação e encontra-se no exercício do cargo. Ademais, a boa-fé do embargado e a proteção à segurança jurídica reforçam a necessidade de manutenção da decisão recorrida.

Dessa forma, inexiste omissão a ser sanada, revelando-se os presentes embargos de declaração mero inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento. Nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se prequestionadas as matérias abordadas no presente voto.

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, REJEITANDO-OS,
por inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada.

Por fim, destaco que a reiteração de Embargos de Declaração com teor protelatório ensejará a aplicação de multa de até 2% sobre o valor da atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº3731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 15/04/2025